Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733415-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O O agravado DISTRITO FEDERAL, em petição de Id 42435071, informa já ter cumprido a determinação imposta no acórdão no 1646576 (Id 42061483), disponibilizando as vagas em creche da rede pública de ensino, no entanto a Secretaria de Educação não consegue contato com a representante da parte autora. Cumpre esclarecer, todavia, que o cumprimento da determinação posta no acórdão, bem como seus desdobramentos, deve ocorrer perante o juízo a quo. Assim, nada a prover quanto à petição de Id 42435071. Publique-se Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora